Tribunal: TJES
Processo: 5000164-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLI MENDONCA FALQUETO
RECORRIDO: MARCELO ATHAYDE VELOSO GAZZONI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000164-68.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

DANIELLI MENDONCA FALQUETO

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MARCELO ATHAYDE VELOSO GAZZONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. INFRAÇÕES COMETIDAS EM OUTRO ÓRGÃO DA FEDERAL. DETRAN DE LOCALIDADE DIVERSA.
demanda proposta em face de autarquia de outro Estado-Membro. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DANIELLI MENDONCA FALQUETO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
e
MARCELO ATHAYDE VELOSO GAZZONI
, que assim decidiu:
“Em assim sendo, visto o ponto da ilegitimidade do DETRAN/ES ante os termos da causa e a incompetência supraindicada, julgo extinto o feito sem apreciação meritória”
.

Em sede recursal (ID 13955664), a recorrente entende que a ação pode tramitar normalmente face ao DETRAN/RJ, ainda que se entenda pela ilegitimidade do DETRAN/ES.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 13955668 e 13955671).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

A r. sentença é irretocável.

Conforme consta dos autos, o DETRAN-ES não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, considerando que as infrações de trânsito questionadas pela autora foram cometidas no Estado do Rio de Janeiro (ID 13955660).

Além disso, entendo inviável manter o DETRAN-RJ no polo passivo e a demanda tramitar neste Juizado, considerando que o art. 21 do CTB estabelece que:

“
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições (...)”.

Conclui-se, assim, que é impossível demandar a autarquia estadual em foro diverso de seu domicílio, de forma a não se aplicar o art. 52 do CPC, sob pena de violação ao princípio da autonomia federativa. Colaciono precedente:

Recurso inominado. Ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários, IPVA e Infrações de trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência – antecipada e indenização por danos morais. Sentença de extinção, por incompetência. Incompetência absoluta.
Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo não possui competência para processar e julgar a demanda proposta em face de autarquia de outro Estado-Membro – Violação do pacto federativo. Declaração de inconstitucionalidade da regra de competência que permite que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país – Fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. ADI ́s 5492 e 5737 do Colendo STF
. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1024101-21.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Fauler Felix de Avila, Data de Julgamento: 29/02/2024, 1ª Turma Cível).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)